Tribunal: TJBA
Processo: 8003347-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003347-95.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA NASCIMENTO MELGACO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. ELEMENTOS DE SEGURANÇA TÍPICOS DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL. ANOTAÇ
ÃO
PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2. A autora alega a ocorrência de dano moral presumido pela negativação indevida, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso, apresentando em sede recursal prova de que a negativação preexistente também seria indevida.

3. A ré, por sua vez, defende a regularidade da contratação digital, a existência de relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição, requerendo ainda a condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o fornecedor comprovou a existência de relação jurídica que justifique a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, especialmente quanto à validade do contrato digital apresentado; (ii) se a existência de anotações preexistentes legítimas afasta o direito à indenização por danos morais; e (iii) se é admissível a apresentação de documento novo em sede recursal para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em ação declaratória de inexistência de débito, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo.

6. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor e contrato digital destituído de elementos de segurança suficientes para a comprovação do negócio jurídico não desoneram o fornecedor do ônus da prova, razão pela qual está correta a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

7. Havendo inscrição preexistente legítima em nome da consumidora, não é cabível indenização por danos morais decorrentes de anotação irregular, nos termos da Súmula 385/STJ.

8. A apresentação de documento novo em sede de apelação, sem demonstração de justo impedimento para sua produção em primeiro grau de jurisdição, configura inovação recursal inadmissível, nos termos do art. 1.014 do CPC, não sendo apta a afastar a aplicação da Súmula 385/STJ.

9. Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o seu direito de ação, não se verificando conduta subsumível às hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8003347-95.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados
JACIARA NASCIMENTO MELGACO e

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, .